Tribunal: TCU
Processo: 009.005/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Ubiraci Santana da Silva Bomfim, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. a "Parcela Compensatória" objeto da transformação dos "quintos/décimos" da função comissionada incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, seja absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 638.115/CE, cujo pagamento será mantido até a sua completa absorção, momento em que deverá ser enviado a esta Corte de Contas, consoante os termos do art. 7o, § 8o da Resolução 353/2023, novo ato concessório para o devido registro; 9.3.2. alerte o interessado no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o Sr. Ubiraci Santana da Silva Bomfim teve ciência desta deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/ AM e RR, esclarecendo que o pagamento da parcela relativa aos anuênios poderá subsistir no mesmo percentual que foi concedida, em face de sua regularidade; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.3 deste Acórdão; 9.5.2. cumpridos os termos deste acórdão, arquive os autos.